Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-37.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006352-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSTA DE MESQUITA MARTINS SILVA - CPF: 963.545.501-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (AGRAVADO), LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO - CPF: 033.357.358-70 (AGRAVANTE), VALTER LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 298.835.556-87 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA ROMARIZ BARBOSA LEITE - CPF: 264.603.436-91 (ADVOGADO), CAROLINA MARINHO DO VALE DUARTE - CPF: 027.020.046-01 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006352-37.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Laura da Paz Carlegulio.

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATADOS – SUSPENSÃO DAS PARCELAS
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie,

carecendo elementos
a evidenciar a probabilidade do direito invocado,
tampouco o
perigo de dano suscitado, sendo mister

a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisão a quo que indeferiu a tutela provisoria de urgência reclamada.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006352-37.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Laura da Paz Carlegulio

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Laura Francisco da Paz Carlegulio,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da ação revisional de contrato bancário c.c repetição de indébito, proposta em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A
, que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de suspender o pagamento das parcelas do contrato sob a alegação de juros abusivos.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, sustentando que demonstrou através de cálculos simples e informações do Bacen que as taxas de juros praticadas pelo Banco nos contratos firmados com a agravante, são 3.5 vezes maior que a taxa de juros remuneratórios mensais divulgada pelo Banco Central para os mesmos períodos dos contratos, o demonstra a pratica de juros abusivos.

Diz que caso tivesse sido aplicado aos contratos a taxa de juros prevista pelo Bacen ambos os empréstimos já teriam sido quitados.

Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a suspensão das parcelas relativas aos contratos
sub judice
.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 206695161

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 169522663, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 172416689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006352-37.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Laura da Paz Carlegulio.

Agravado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato bancário objetivando afastar encargos contratuais tidos por abusivos decorrentes dos contratos de empréstimo n. 998000378753 e 998000399672, firmados com a instituição bancária.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento das parcelas dos contratos.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
tratando-se de fato controvertido, em que se discute a abusividade dos encargos incidentes sobre as operações de crédito contratadas, é manifesta a inviabilidade da pretensão recursal por se tratar de providência a ser tomada

com estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Logo, necessária dilação processual a fim de comprovar que os juros pactuados são abusivos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.”

(RAI n. 1028189-85.2023.8.11.0000,

1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, J. 30.04.24 )

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024